Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716715-77.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME APELADO: MARCOS MITSURU WATANABE, MATRICE AGRONEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante AGROPECUÁRIA MANGABEIRA LTDA-ME e a Apelada MATRICE AGRONEGOCIOS LTDA acerca da petição de ID 36773838, no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator